Tribunal: STF
Processo: ADI 102
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-08
Data de publicação: 2002-08-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DE RONDÔNIA. LIMITES SOBRE O NÚMERO DE SECRETARIAS DE
GOVERNO E RESPECTIVOS CARGOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA.
1.      Os Estados-membros, na elaboração de seu processo legislativo,
não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem sujeitar-se
obrigatoriamente (CF, artigo 25, caput). Entre as matérias que não
podem ser disciplinadas pelo poder constituinte estadual acham-se
aquelas cuja iniciativa reservada são do Chefe do Poder Executivo
(CF, artigos 61, § 1º, II, a e e e 84, I, VI, a e b e inciso XXV).
2.      Não pode a Constituição do Estado limitar o número de
Secretarias de Governo, dispor sobre os respectivos cargos,
promover a fusão de unidades administrativas e a extinção de
órgãos e funções gratificadas.
        Ação direta de inconstitucionalidade procedente.